Tribunal: STF
Processo: ARE 1508257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 46, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Mauá em face de particulares, que construíram irregularmente em área pública. Nulidade da sentença não verificada. Autos suficientemente instruídos. Ausência de impugnação ao laudo pericial ou de pedido de esclarecimentos por parte dos réus, em momento oportuno. Preclusão. Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência. Ocupação de imóvel público que não configura posse, senão mera detenção, de caráter precário, não conferindo direito a usucapião e a indenização por acessões ou benfeitorias. Rejeição do pedido contraposto de concessão de uso especial para fins de moradia. Ausência de comprovação dos requisitos previstos na Medida Provisória nº 2.220/2001. Direito constitucional à moradia que não obsta o acolhimento do pedido possessório. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 53, p. 2). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV; e 62 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 58, p. 18-19):



    “(...) no caso em questão, estamos tratando de bens imóveis que estão plenamente abandonados há muitos anos pelo Poder Público e que não estão sendo utilizados para o bem estar social. Pessoas poderão ser desabrigadas e serão obrigadas a sair de onde “construíram” suas casas em razão de um interesse público que não tem uma função definida quaisquer, não tem uma função maior, virarão imóveis vazios, já que a política nesse aspecto está abandonada pelos administradores públicos, há anos. 



    36. Sabe-se que o interesse público prevalece sobre o privado, mas o presente caso, não se trata de “invasão” ocasionada pelos ocupantes, nessa toada, não há que se falar em esbulho se o proprietário do bem público não faz jus à função social da propriedade, vez que houve o programa CIDADE FELIZ devidamente comprovado nos autos e ignorado pelo judiciário, que se atenda e produção de mais provas, daquilo que está plenamente comprovado até com parecer favorável da administração, cuja, é aqui ignorado, não ficando claro quais provas queria, além de fartamente provado os requisitos para concessão dos lotes aos munícipes.



    37. Nesse sentido, podemos dizer que o município comete um erro ao ajuizar uma ação de reintegração de posse em face de moradores que não tem onde morar e que são excluídos da política pública habitacional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 64).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 46, p. 5-12):



    “Trata-se de ação de reintegração de posse movida pelo Município de Mauá em face de particulares, tendo por objeto os imóveis objeto das inscrições 08.015.1901 e 08.014.1901, localizados no loteamento Parque Boa Esperança, os quais, segundo o relato da inicial, se encontram localizados em área pública indevidamente ocupada pelos réus. 



    (…)



    Adentrando-se à análise do mérito do recurso, adianta-se que o pedido de reintegração de posse é mesmo procedente. 



    Nos termos do art. 22 da Lei nº 6.766/79, a partir da data de registro do loteamento, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos passam a integrar o domínio do Município: 



    (…)



    No caso dos autos, os imóveis objeto da ação foram construídos em área pública, integrante de loteamento regular e registrado, que estava destinada à construção de rua. Com efeito, a partir da vistoria do local e da análise da planta do loteamento, o perito nomeado pelo juízo concluiu que as casas dos réus foram edificadas em área destinada a servir como via de circulação (fls. 298). 



    Como esclarece o expert (fls. 299): 



    “As casas envolvidas nesta lide, não tem IPTU, não tem matrícula e estão edificadas há mais de 20 anos, sob a posse dos Réus. Esses imóveis estão edificados no Parque Boa Esperança em próprio Municipal, e segundo o loteamento original aprovado, onde as casas foram edificadas é parte da Rua Manoel Messias Santana [...].” 



    A concessão da tutela possessória, no caso, independe da comprovação da necessidade da desocupação, que se justifica pelo simples fato de se tratar de bem público, tampouco da destinação específica que se pretende dar ao local, daí porque irrelevante para o deslinde desta ação o desfecho da ação civil pública movida pelo Ministério Público em face do Município de Mauá. 



    De todo modo, a inicial veio instruída com cópia do Inquérito Civil nº 01/10-URB (fls. 18 e seguintes dos autos físicos), que dá conta de que se trata de área de risco de deslizamento de terra, razão pela qual o Município autor foi instado pelo Ministério Público a adotar medidas urgentes para minimizar o risco na área afetada, como plantio de vegetação adequada no talude, impermeabilização, ordenamento das chuvas e construção de muro de contenção (fls. 133 dos autos físicos). 



    Isto é, embora evidenciada a inércia do Município ao longo dos anos, o pleito de reintegração na posse formulado nesta ação não é despropositado, estando justificado pela constatação de que os imóveis foram edificados em área pública e pela necessidade de realização de obras para minimizar o risco de deslizamento de terras no local. 



    O fato de haver outras construções em situação similar no Município de Mauá, conforme alegam os apelantes, não constitui fundamento apto a obstar o acolhimento do pedido, uma vez presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, já que evidenciada a irregularidade da ocupação e, bem assim, o esbulho possessório. 



    Com efeito, em se tratando de área pública, a ocupação pelos apelantes configura mera detenção, que não se confunde com posse e tem caráter precário, independentemente do período em que perdura no tempo, já que os bens públicos não se sujeitam a usucapião (art. 183, § 3º, da Constituição Federal). Pela mesma razão, ainda que se sustente a boa-fé dos ocupantes, não lhes assiste qualquer direito a retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias, na hipótese de reintegração do Município na posse do imóvel. 



    (…)



    No âmbito do Município de Mauá, a Lei Municipal nº 4.304/08 dispôs sobre a desincorporação da categoria de bens públicos de uso comum do povo e a transferência para a de bens patrimoniais disponíveis do Município de áreas específicas, prevendo em seu art. 2º a possibilidade de transferência ou concessão de direito real de uso aos ocupantes, a título oneroso, nos seguintes termos: 



    (…)



    Como visto, o pedido de concessão de uso do imóvel público para fins de moradia depende do preenchimento de requisitos legais específicos que não foram demonstrados de maneira inequívoca no caso dos autos, por prova testemunhal que assim o corroborasse, notadamente aquele atinente ao tempo de ocupação ininterrupta e sem oposição. Tampouco se comprovou a inexistência de propriedade ou titularidade de concessão de outro imóvel. 



    (…)



    Os documentos juntados às fls. 411/412 demonstram apenas que houve formulação do pedido na via administrativa, em relação a um dos imóveis objeto da ação, mas não se confundem com autorização de ocupação ou promessa explícita de regularização, indicando mera intenção nesse sentido por parte do Poder Público. Contudo, os documentos não permitem presumir pelo efetivo atendimento dos requisitos legais para o direito à concessão de uso, cujo ônus da prova recaía sobre os apelantes, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Já o documento de fls. 413 faz menção ao encaminhamento de imóvel para venda, nos termos da Lei Municipal nº 4.304/2008, sem que se tenha demonstrado que a alienação efetivamente foi formalizada por meio de contrato particular de compromisso ou de escritura de venda e compra, conforme prevê o art. 3º da lei citada. 



    Em suma, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, inviável o acolhimento do pedido contraposto de concessão de uso dos imóveis para fins de moradia. 



    (…)



    Finalmente, a argumentação dos apelantes acerca da realidade habitacional no Município de Mauá e à existência de outros imóveis em situação irregular não descaracterizam o esbulho do bem público e, sendo assim, não obstam a concessão da tutela possessória pleiteada nestes autos. A procedência da ação, ademais, tampouco deve ser condicionada à disponibilização de moradia pelo Município, porque, a despeito da relevância do direito constitucional à moradia, este não se sobrepõe ao interesse da coletividade para convalidar a ocupação irregular.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.357.623-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. APOSSAMENTO IRREGULAR. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão acerca do direito à reintegração de posse de bem público demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 9.760/46), o que inviabiliza o extraordinário. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 966.260-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20.11.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente